Tribunal: STF
Processo: Rcl 95023
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-24
Data de publicação: 2026-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Município de Presidente Prudente/SP, contra decisão proferida pela Sétima Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo no Processo 1006934-92.2025.8.26.0482, por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no RE 1.355.208/SC (Tema 1.184 da Repercussão Geral).
 
O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada aplicou equivocadamente o entendimento firmado no julgamento do referido recurso paradigma.
 
Argumenta o reclamante:
 
A presente reclamação se destina à cassação do acórdão proferido pela 4ª Turma do Colégio Recursal de Presidente Prudente/SP, nos autos do recurso inominado nº 1006934-92.2025.8.26.0482, e mantido pela 7ª Turma no julgamento do agravo interno, que ofendeu a tese jurídica firmada no julgamento do tema 1184 da sistemática da repercussão geral, eis que determinou a desconstituição da interrupção do prazo prescricional operada legitimamente nas execuções fiscais que foram extintas por força do próprio Tema 1184. 
Depreende-se que o acórdão impugnado determina o reconhecimento da prescrição sob o pressuposto de que a extinção dos processos de execução fiscal com base na Resolução 547/24 do CNJ e no Tema 1184 do STF apaga os atos processuais praticados, estabelecendo que a prescrição deve ser contada a partir da data do fato gerador ou da constituição definitiva do crédito tributário, ignorando a interrupção ocorrida pelo despacho citatório. 
De acordo com o acórdão, a aplicação do Tema 1184 exigiria que o prazo prescricional fosse analisado sem considerar a interrupção operada nos autos das execuções fiscais extintas. 
Em suma, decidiu que os despachos que determinaram a citação nas execuções fiscais extintas por força do cumprimento da Resolução 547/2024 do CNJ e do tema 1184 da repercussão geral, não interromperam a prescrição, a qual deveria ser contada, portanto, da data do fato gerador ou da constituição definitiva do crédito (documento 1, p. 4).

Sustenta que:

A interpretação adotada pelo acórdão recorrido vulnera gravemente a autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte, pois desvirtua a ratio decidendi do Tema 1184 da Repercussão Geral. 
O precedente vinculante firmado no RE 1.355.208 autorizou a extinção das execuções fiscais de baixo valor com base, exclusivamente, no princípio constitucional da eficiência administrativa e na necessidade de racionalização da atuação do Poder Judiciário. Trata-se, portanto, de uma medida de otimização estritamente processual, voltada à gestão do acervo judiciário, que em nenhum momento determinou a extinção material do crédito tributário ou a anulação dos atos processuais validamente praticados. 
Ao decidir que a aplicação do Tema 1184 anula a interrupção da prescrição operada pelo despacho citatório, a Turma Recursal transformou uma regra de eficiência processual em uma hipótese anômala de extinção material do crédito público — uma verdadeira anistia transversa, sem qualquer amparo legal ou constitucional (documento 1, p. 9).

Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer, no mérito:

[...] a procedência da reclamação para cassar o acórdão proferido no Recurso Inominado nº 1006934- 92.2025.8.26.0482 por estar em desconformidade com a tese jurídica firmada no tema 1184 da sistemática da repercussão geral (Recurso Extraordinário nº RE nº 1.355.208) para, garantindo a observância da tese jurídica em questão, negar provimento ao recurso inominado interposto na origem pelo recorrido, mantendo-se a sentença que julgou improcedente a demanda declaratória de prescrição (documento 1, p. 11).

É o relatório. Decido.
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).
 
A reclamação é improcedente porque não há aderência estrita ao paradigma invocado, como será explicitado.
 
Transcrevo trecho da decisão proferida pela autoridade reclamada, ao negar provimento ao agravo interno interposto contra a negativa de seguimento ao recurso extraordinário:
 
O recurso não comporta provimento.
A r. decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário está fundamentada de acordo com a legislação processual em vigor, não tendo sido alterados, pelas razões deduzidas, os fundamentos assentados na decisão atacada, que negou provimento ao recurso extraordinário, os quais estão a seguir reproduzidos:
Tendo em vista que o v. Acórdão se encontra em conformidade com o julgado pela Suprema Corte no paradigma do Tema nº 1.184, no qual foi fixada a tese "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis", NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, "a" do Código de Processo Civil.
Assim, na medida em que a parte agravante não trouxe nada de novo aos autos que justificasse a pretendida modificação da decisão recorrida, sendo certo que o feito executivo se enquadra à hipótese de extinção da Resolução nº 547/2024 do C. CNJ, deve ser mantida a r. decisão de fls. 291, posto que em consonância com a legislação em vigor e com a jurisprudência deste E. Tribunal. 
Consideram-se prequestionadas e reputadas não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e fundamentadamente decididas. 
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo-se a r. decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, com amparo no art. 1.030, I, a, do CPC (documento 3, pp. 35-36).
 
Por oportuno, transcrevo trecho do acórdão no qual se formou o entendimento que vem sendo mantido pelo tribunal reclamado:

O recorrente busca o reconhecimento da prescrição dos créditos tributários referentes aos fatos geradores de 2013 a 2020, argumentando que a extinção dos processos de execução fiscal pela Resolução 547/24 do CNJ e o Tema 1184 do STF não desconstitui os atos processuais praticados, mas que a prescrição deve ser reconhecida para impedir novos ajuizamentos com base nos mesmos fatos geradores. 
A sentença de primeira instância julgou improcedente o pedido, fundamentando que a obrigação tributária nasce com o fato gerador, mas o crédito só se aperfeiçoa com o lançamento, iniciando o prazo prescricional a partir da constituição definitiva do crédito tributário pelo lançamento, conforme os artigos 142 e 145 do CTN. A sentença também citou jurisprudência do STJ para embasar a decisão, destacando que a inscrição do débito em dívida ativa e o despacho que ordena a citação não interrompem a prescrição, apenas a citação válida do devedor pode fazê-lo. 
No entanto, o recorrente contesta essa interpretação, argumentando que a prescrição deve ser contada a partir da data do fato gerador, e não da constituição definitiva do crédito tributário. O recorrente também argumenta que a Resolução 547/24 do CNJ e o Tema 1184 do STF estabelecem que novos processos de execução fiscal só podem ser ajuizados se forem encontrados bens do executado e desde que não tenha ocorrido a prescrição consumativa. 

Analisando os argumentos apresentados, entendo que o recorrente tem razão em seu pleito. A prescrição deve ser contada a partir da data do fato gerador, conforme estabelecido pelo artigo 174 do CTN. Além disso, a Resolução 547/24 do CNJ e o Tema 1184 do STF estabelecem que novos processos de execução fiscal só podem ser ajuizados se forem encontrados bens do executado e desde que não tenha ocorrido a prescrição consumativa. 
Portanto, voto pelo provimento do recurso inominado para reconhecer a prescrição dos créditos tributários referentes aos fatos geradores de 2013 a 2020 e reformar a sentença de primeira instância, julgando procedente o pedido do recorrente (documento 3, pp. 14-15).

A tese fixada no julgamento do Tema 1.184 da Repercussão Geral foi redigida nos seguintes termos:
 
1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 
2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 
3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis (grifei).
 
Verifico, a partir das decisões em destaque, que a ação de origem  consiste em determinar o prazo inicial para a contagem da prescrição dos créditos tributários: se deve ser contado a partir dos dados do fato gerador ou da constituição definitiva do crédito tributário.

O Tema 1.184, por sua vez, não aborda a questão da prescrição das dívidas fiscais, mas tão somente da legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por falta de interesse de agir.

Portanto, pela análise da decisão reclamada, percebe-se que não há aderência ao paradigma invocado. 

Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados: 

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF, NA ADI 3.991/PA E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental desprovido (Rcl 61.438 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023 – grifei).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/4/2021).
 
Outrossim, reverter a conclusão do Juízo reclamado sobre a extinção da execução fiscal envolveria necessariamente o reexame de fatos e provas, esbarrando, assim, no óbice previsto pela Súmula 279/STF, bem como a interpretação da legislação infraconstitucional pertinente, a configurar alegação de ofensa reflexa à Constituição Federal, procedimentos que seriam incabíveis na análise do recurso extraordinário e também o são no exame da presente reclamação. Confira-se julgado do Plenário desta Suprema Corte:
 
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE. VALOR EXECUTADO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA Nº 1.184 DA RG.
 I. Caso em exame 
1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar decisão que manteve a extinção da execução fiscal pela falta de interesse de agir. 
II. Questão em discussão 
2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. 
III. Razão de decidir 
3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 
5. A decisão recorrida está alinhada ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 
IV. Dispositivo 
6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 7. Agravo interno a que se nega provimento (RE 1.479.233 ED-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21/6/2024).
 
Nessa linha, menciono também as seguintes decisões: ARE 1.503.743/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/8/2024; RE 1.533.638/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17/2/2025; RE 1.539.845/RS, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 4/4/2025; RE 1.544.103/MG, Rel. Min. André Mendonça, DJe 14/04/2025; RE 1.551.817/MG, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 3/5/2025; RE 1.549.450/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 23/5/2025; RE 1.550.473/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/5/2025; RE 1.550.535/MG, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 27/5/2025. 
 
Ademais, o Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em situações de manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso. 
 
Nesse sentido: Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; e Rcl 61.800 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023.
 
O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).
 
Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.
 
Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.
 
Publique-se.

Brasília, 24 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator